Tribunal: TJMT
Processo: 1056752-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056752-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA POLETE - CPF: 318.474.538-48 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1056752-05.2019.8.11.0041

Apelação no 1056752-05.2019.8.11.0041

Apelante
: FERNANDA APARECIDA POLETE

Apelado:
BANCO BRADESCO S.A.

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1056752-05.2019.8.11.0041

Apelação no 1056752-05.2019.8.11.0041

Apelante
: FERNANDA APARECIDA POLETE

Apelado:
BANCO BRADESCO S.A.

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FERNANDA APARECIDA POLETE.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
FERNANDA APARECIDA POLETE

em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente a relação jurídica que ensejou a cobrança em nome da autora no valor de R$8.430,72. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da outra parte, arbitrados em R$1.000,00.

Apelação
(Id 79856314):
Busca, em síntese, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que o réu gerou a apelante danos que vão além de mero dissabor, já que a autora se encontrou na iminência de ter seu nome negativado, bem como preocupação e indignação diante da dívida em seu nome.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar ao réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 79856319).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1056752-05.2019.8.11.0041

Apelação no 1056752-05.2019.8.11.0041

Apelante
: FERNANDA APARECIDA POLETE

Apelado:
BANCO BRADESCO S.A.

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
FERNANDA APARECIDA POLETE.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
FERNANDA APARECIDA POLETE

em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente a relação jurídica que ensejou a cobrança em nome da autora no valor de R$8.430,72. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da outra parte, arbitrados em R$1.000,00.

Narra a parte autora que no dia 06/09/2019 recebeu uma ligação da assessoria Bellinati Perez, a respeito da existência de uma pendência junto ao banco requerido, referente a um empréstimo realizado no nome da parte autora, no valor de R$8.430,72.

Afirma que não contraiu tal dívida com o réu, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela cobrança indevida.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para condenar ao réu ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude
na contratação, fato que torna os débitos inexistentes
.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, porquanto a autora não apresentou extrato da suposta negativação, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021